Tribunal: CARF
Processo: 23034.000161/2004-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000161/2004-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.834 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
SETEM SERVICOS TECNICOS DE MONTAGENS E MANUTENCAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/09/2000, 01/11/2000 a 30/11/2000
SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE). DECLARADO EM GFIP E NÃO
RECOLHIDO EM GPS. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A
MENOR. CONVÊNIO FNDE. NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
É procedente a notificação de recolhimento de débito quando o FNDE
identifica, mediante levantamento interno, irregularidades no recolhimento do
salário-educação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de recurso inominado com natureza de Recurso
Voluntário (e-fls. 144/152), com efeito suspensivo e devolutivo ― nos termos do art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000161/2004-43
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000161/2004-43

interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 128/131), que julgou improcedente o
pedido deduzido na defesa com natureza de impugnação (e-fls. 68/127).
O caso em espécie, originalmente sob os cuidados do Ministério da Educação
(MEC), se refere à Contribuição Social do Salário-Educação, período 03 a 09 e 11/2000 (e-fls.
60 e 62), tributo federal previsto no art. 212, § 5.o, da Constituição Federal, regulamentado pelas
Leis ns.o 9.424, de 1996, 9.766, de 1998 e 10.832, de 2003, tendo o crédito de natureza tributária
sido declarado na GFIP, porém sem ter sido efetuado o integral recolhimento correspondente, na
forma verificada pelo FNDE, dentro da estrutura do MEC, com base nos Decretos 3.142/1999 e
4.943/2003, notificado o sujeito passivo em 10/05/2004 (e-fls. 63/67).
A averiguação tomou por base valores que a empresa informou ao INSS por meio
das GFIP menos o que recolheu nas GPS, considerando o código registrado que repassa recursos
para o FNDE.
Uma vez notificado o contribuinte do crédito em aberto (e-fls. 63/67), adveio
apresentação de impugnação (e-fls. 68/127).
Em seguida, o Ministério da Educação, por meio da Divisão de Análise da
Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção da Diretoria Financeira do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na estrutura do referido órgão
ministerial, prolatou decisão de primeira instância (e-fls. 128/131), cujo relatório e razões de
decidir expõem:

Após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n.o 99.8156-9, a
Procuradoria Federal do FNDE, antes do arquivamento do Processo Administrativo n.o
23034034232/2002-40, cuja origem se deu em razão do referido mandado, encaminhou
os autos a esta Coordenação para que fosse verificada a regularidade com que o
contribuinte recolheu e/ou destinou recursos ao Salário-Educação.

Em atendimento à atribuição pretendida pela Procuradoria e por ser a empresa,
acima identificada, não optante pela arrecadação direta ao FNDE, consultamos o
sistema ÁGUIA, disponibilizado pelo INSS, e constatamos irregularidades nos
recolhimentos para os Terceiros, afirmação que se detecta ao examinar os documentos
constantes às fls. 04 a 29, culminando no encaminhamento do Oficio n.o 966/2003-
FNDE/DIROF/GEARC, fls. 02, recepcionado pela empresa em 07/04/2003, AR à fl. 30.

No referido ofício foi concedido prazo para efetivação dos recolhimentos, da
seguinte forma, em razão da situação identificada:

a) diretamente ao INSS, para complementar os valores declarados nas
competências 01, 02, 10 e 12/2000 e 06 a 09/2001, obedecendo o Código de
Recolhimento 0070 indicado na GFIP;

b) diretamente ao FNDE, somente os valores devidos ao Salário-educação, nas
competências 03 a 09 e 11/2000, porque, na GFIP, o contribuinte declarou o Código de
Recolhimento 0070, que exclui do rateio o Salário-Educação.

Considerando que, até o dia 06/04/2004, a empresa não se manifestou
formalmente, consultamos o SME e novamente o sistema do INSS, os quais revelaram a
existência de recolhimentos ou recolhimentos complementares, de acordo com os
registros constantes nas telas às fls. 31 a 56.

Assim, por meio da INFORMAÇÃO 210/2004/SUARC, fls. 59, foi proposta a
cobrança dos valores devidos exclusivamente ao Salário-Educação, identificados por
aferição indireta, atinentes às competências 03 a 09 e 11/2000, cujos valores foram
relacionadas no documento apensado à fl. 57, e transferidos para o Quadro de
Lançamentos de Débito no SCF, fl. 58.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000161/2004-43

Em 04/05/2004, foi emitida a Notificação para Recolhimento de Débito – NRD
no 277/2004, no valor de R$ 23.374,48 (vinte e três mil, trezentos e setenta e quatro
reais e quarenta e oito centavos), fls. 60 e seguintes, e cientificada a empresa em
10/05/2004, como comprova AR RA 40116853 9 BR, fl. 64.

Tempestivamente a defendente protocolizou defesa à notificação, cujo
expediente, datado de 18/05/2004, apensamos às fls. 65 e 66, no qual, cita e comprova,
por meio das GPS's, cópias às fls. 72 a 87, que os valores devidos às Outras Entidades,
pertinentes às competências cobrados no Ofício n.o 966/2003-FNDE/DIROF/GEARC,
fls. 02, foram efetivados.

Posteriormente, em 24/05/2004, por meio do expediente fls. 89 a 91, a
defendente apresenta a segunda defesa, apensando a Décima Quinta Alteração
Contratual, firmada em 19/02/2002, fls. 92 a 97, além de cópias das GPS, fls. 100 a 107.

São arguições da defendente em ambas defesas:

a) os recolhimentos já foram efetivados por meio de GPS's sob o código de
pagamento 2119, diretamente ao INSS;

b) julga a NRD eivada de vícios e requer a sua nulidade, bem como a extinção do
suposto crédito tributário, alegando que a mesma não preenche os requisitos do Art. 14
do Decreto n.o 3.143, de 16 de Agosto de 1999, além do que, fere o Inciso I, do Art.
156, do CTN.

Com o escopo de legitimar a cobrança, informamos que a prerrogativa para
exigir os créditos do Salário-Educação, não é exclusiva do INSS, assentimos, com
efeito, a legislação específica do Salário-Educação (Leis Ordinárias Federais ns.o
9.424/97 e 9.766/98 e Decreto n.o 3.142/99) impõe uma dicotomia na “administração”
do referido tributo: pois há uma parcela da competência de “administrar” o tributo com
esta entidade (FNDE) e outra parcela de competência para “administrar” com o INSS
(que deve repassar integralmente ao FNDE a sua parcela administrada, recebendo, em
troca, uma taxa de administração convencionada entre as autarquias, entretanto com o
advento do Decreto n.o 4.943/2003 e da IN INSS/DC n.o 107, de 22/04/2004, estas
questões ficaram esclarecidas.

Não obstante, há que se considerar que, em face da não comprovação de
recolhimentos contemplando o Salário-Educação, requerida por meio do Oficio n.o
966/2004-FNDE/DIROF/GEARC, fl. 02, esta Coordenação-Geral, para identificar os
valores devidos, se restringiu ao que estabelece o Manual da GFIP, para usuários do
SEFIP 6 – aprovado pela IN INSS/DC n.o 107, de 22/04/2004, Capítulo I – Orientações
Gerais, que assim dispõe: "A declaração dos dados constantes do comprovante de
recolhimento/declaração da GFIP e do arquivo SEFIP correspondente, referentes ao
FGTS, à Contribuição Social instituída pela LC n.o 110 de 29/06/2001, e/ou à
contribuição previdenciária, equivale a confissão de dívida dos valores dela
decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa, na ausência do
oportuno recolhimento, e consequente execução judicial nos termos da Lei n.o 6.830, de
22/09/1980", e também as determinações do art. 9.o, § 5.o, do Decreto n.o 4.943, de
30/12/2003, textualmente descrito:
“Art. 9.o, § 5.o A empresa que preencher seus formulários de arrecadação ou
prestação de informações ao INSS, com Código de Terceiros que a identifica
como optante pela arrecadação direta ao FNDE, mesmo não tendo
formalizado expressamente sua opção num determinado exercício, poderá
sofrer levantamento de débitos pelo FNDE.”

E para as competências que compõem a NRD em apreço, foi este o caso.

Assim, evidenciado e não comprovado o repasse dos valores devidos ao Salário-
Educação, nas competências 03 a 09 e 11/2000, esta Coordenação-Geral, foi compelida
emitir a notificação. Para tanto, mais uma vez, em 06/04/2004, consultou o sistema
ÁGUIA do INSS, que revelou a inexistência de recolhimentos e/ou recolhimentos
complementares.

Após averiguação da documentação apresentada na impugnação e comparação
com os registros constantes no sistema do INSS, observamos que houve recolhimentos,
contudo, para as competências inseridas na notificação, os valores recolhidos por
intermédio das GPS's não contemplaram o Salário-Educação, porque, na GFIP a
empresa declarou o Código de Recolhimento 0070. Assim, no rateio convencionado,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000161/2004-43

foram contemplados somente o INCRA (com 0,2% – Cód. 0002), o SENAI (com 1,0%
– Cód. 0004) e o SEBRAE (com 0,6% – Cód. 0064), para isso basta observar os
registros constantes nos documentos extraídos do sistema daquele Instituto, cujas cópias
apensamos às fls. 109 a 122.

A defendente julga a NRD eivada de vícios e requer a sua nulidade, bem como a
extinção do suposto crédito tributário, alegando que a mesma não preenche os requisitos
do Art. 14 do Decreto n.o 3.143, de 16 de Agosto de 1999, afirmação esta que não
procede, porque os valores devidos ao Salário-Educação, declarados na GFIP, não
foram repassados ao FNDE, conforme acima exposto.

Quanto a afirmação de que, a emissão da NRD, fere o Inciso I, do Art. 156, do
CTN, asseveramos, também não procede, pois o recolhimento realizado no INSS não
contemplou o Salário-Educação, assim, aduz-se que, o valor cobrado é devido e deverá
ser mantido na sua totalidade.

Para o caso em liça, sugerimos o INDEFERIMENTO, acrescentando que,
conforme Quadro de Atualização, fls. 123, emitido em 28/02/25, o valor atualizado do
crédito importa em R$ 24.890,51 (vinte e quatro mil, oitocentos e nove reais e cinquenta
e um centavos).
Diante da negativa ao pedido formulado pelo sujeito passivo, adveio o recurso
inominado com natureza de recurso voluntário no processo administrativo fiscal (e-fls. 144/152).
Em virtude das disposições contidas nos arts. 3.o e 4.o da Lei n.o 11.457/2007, que
transferiram os processos administrativos fiscais das contribuições sociais devidas a terceiros
para a Receita Federal do Brasil – RFB (atual Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil),
os débitos do salário-educação, constituídos pelo FNDE, foram migrados dos sistemas de
controle próprios do FNDE para os sistemas de controle de lançamento e de cobrança da RFB,
SISCOL e SICOB, respectivamente. Os débitos constituídos pelo FNDE por Notificação de
Recolhimento de debito, NRD, migrados para o SICOB são identificados pelo DEBCAD da série
49 milhões (49.900.000) associados ao número do processo no FNDE cadastrado no sistema
COMPROT com a mesma numeração do órgão de origem.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recurso inominado com natureza de Recurso Voluntário atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 26/04/2005, e-fl. 140, protocolo recursal em 24/05/2004,
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000161/2004-43

e-fl. 179, e despacho de encaminhamento, e-fl. 180), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia decorre do não recolhimento do Salário-Educação nas
competências 03 a 09 e 11/2000, a despeito de declarado em GFIP.
Deveras, a averiguação tomou por base valores que a empresa informou ao INSS
por meio das GFIP menos o que recolheu nas GPS, considerando o código registrado que repassa
recursos para o FNDE.
Antes do julgamento de primeira instância, considerando a alegação da defesa de
que tinha, sim, recolhido os valores, consultou-se os sistemas informatizados, em 06/04/2004,
que revelou, novamente, a inexistência de recolhimentos e/ou recolhimentos complementares.
A recorrente reafirma que procedeu com o recolhimento via guias GPS com
Código 2119 – Terceiros, sendo o FNDE um terceiro (“Empresas em Geral CNPJ/MF –
Recolhimento exclusivo para Outras Entidades”), estando o débito extinto (CTN, art. 156, I) e
que se percebe que o antigo mecanismo de cobrança bipartido entre o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ensejou a
incerteza, o que teria sido reconhecido na decisão recorrida.
As referidas GPS constam nos autos, com código de recolhimento 2119 (e-fls.
75/90), mas não demonstram que tenha ocorrido o recolhimento apresentado na composição
apontada pela autoridade administrativa (e-fl. 60), de modo que o recolhimento não contemplou
o salário-educação, o que era afirmado pela autoridade administrativa, inclusive em específica
composição (e-fls. 102/103, conferir competências 03 a 09 e 11/2000) que esclarece:
(...). Elaboramos a planilha em anexo, relacionando as pendências apuradas. Embora a
atuação desta Autarquia esteja limitada ao Salário-Educação, devemos exigir da
empresa o recolhimento integral do valor destinado a “Outras Entidades”, em GPS sob
código 2119, conforme valores originários relacionados na coluna “Diferença a
Recolher” do quadro ora enviado, adicionados dos acréscimos legais em concordância
com a Tabela Prática divulgada pelo INSS. Algumas competências estão assinaladas
com (*), representando que a empresa utilizou Código de Terceiros par (0070), ou seja,
na GFIP não houve destinação de recursos ao Salário-Educação.
Noutra vertente, a recorrente sustenta que a “prerrogativa” dúplice não se presta a
legitimar a cobrança, porque dela não surge o crédito tributário. Argumenta, ainda, que a GFIP
com Código de Recolhimento 0070, que utilizou em sua declaração, também demonstra/informa
o recolhimento, pois representa o recolhimento do salário-educação conforme Manual
Consolidado GFIP. Por fim, aduz violação ao devido processo legal, haja vista lhe ser cobrado
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000161/2004-43

débito extinto pelo pagamento/recolhimento, reiterando que os pagamentos foram feitos a tempo
e modo, conforme GPS, não sendo da alçada da recorrente eventual falha no mecanismo de
repasse que vincula o INSS e o FNDE, sob pena de violação das garantias constitucionais.
Todavia, o fato é que a recorrente não consegue se desincumbir de seu ônus
probatório, no sentido de comprovar o recolhimento das diferenças apontadas do
salário-educação na forma exposta pela autoridade administrativa (e-fls. 102/103 e 60).
Logo, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus probatório de demonstrar
o seu alegado direito constitutivo, não observando o dever de prova que lhe compete, nos termos
do art. 373, inciso I, da Lei n.o 13.105, de 2015 (CPC), combinado com o art. 15 do mesmo
diploma legal, e art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235, mantém-se o lançamento.
Neste diapasão, mantém-se, outrossim, as razões de decidir da primeira instância,
que bem atestam:

Com o escopo de legitimar a cobrança, informamos que a prerrogativa para
exigir os créditos do Salário-Educação, não é exclusiva do INSS, assentimos, com
efeito, a legislação específica do Salário-Educação (Leis Ordinárias Federais ns.o
9.424/97 e 9.766/98 e Decreto n.o 3.142/99) impõe uma dicotomia na “administração”
do referido tributo: pois há uma parcela da competência de “administrar” o tributo com
esta entidade (FNDE) e outra parcela de competência para “administrar” com o INSS
(que deve repassar integralmente ao FNDE a sua parcela administrada, recebendo, em
troca, uma taxa de administração convencionada entre as autarquias, entretanto com o
advento do Decreto n.o 4.943/2003 e da IN INSS/DC n.o 107, de 22/04/2004, estas
questões ficaram esclarecidas.

Não obstante, há que se considerar que, em face da não comprovação de
recolhimentos contemplando o Salário-Educação, requerida por meio do Oficio n.o
966/2004-FNDE/DIROF/GEARC, fl. 02, esta Coordenação-Geral, para identificar os
valores devidos, se restringiu ao que estabelece o Manual da GFIP, para usuários do
SEFIP 6 – aprovado pela IN INSS/DC n.o 107, de 22/04/2004, Capítulo I – Orientações
Gerais, que assim dispõe: "A declaração dos dados constantes do comprovante de
recolhimento/declaração da GFIP e do arquivo SEFIP correspondente, referentes ao
FGTS, à Contribuição Social instituída pela LC n.o 110 de 29/06/2001, e/ou à
contribuição previdenciária, equivale a confissão de dívida dos valores dela
decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa, na ausência do
oportuno recolhimento, e consequente execução judicial nos termos da Lei n.o 6.830, de
22/09/1980", e também as determinações do art. 9.o, § 5.o, do Decreto n.o 4.943, de
30/12/2003, textualmente descrito:
“Art. 9.o, § 5.o A empresa que preencher seus formulários de arrecadação ou
prestação de informações ao INSS, com Código de Terceiros que a identifica
como optante pela arrecadação direta ao FNDE, mesmo não tendo
formalizado expressamente sua opção num determinado exercício, poderá
sofrer levantamento de débitos pelo FNDE.”

E para as competências que compõem a NRD em apreço, foi este o caso.

Assim, evidenciado e não comprovado o repasse dos valores devidos ao Salário-
Educação, nas competências 03 a 09 e 11/2000, esta Coordenação-Geral, foi compelida
emitir a notificação. Para tanto, mais uma vez, em 06/04/2004, consultou o sistema
ÁGUIA do INSS, que revelou a inexistência de recolhimentos e/ou recolhimentos
complementares.

Após averiguação da documentação apresentada na impugnação e comparação
com os registros constantes no sistema do INSS, observamos que houve recolhimentos,
contudo, para as competências inseridas na notificação, os valores recolhidos por
intermédio das GPS's não contemplaram o Salário-Educação, porque, na GFIP a
empresa declarou o Código de Recolhimento 0070. Assim, no rateio convencionado,
foram contemplados somente o INCRA (com 0,2% – Cód. 0002), o SENAI (com 1,0%
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000161/2004-43

– Cód. 0004) e o SEBRAE (com 0,6% – Cód. 0064), para isso basta observar os
registros constantes nos documentos extraídos do sistema daquele Instituto, cujas cópias
apensamos às fls. 109 a 122.

A defendente julga a NRD eivada de vícios e requer a sua nulidade, bem como a
extinção do suposto crédito tributário, alegando que a mesma não preenche os requisitos
do Art. 14 do Decreto n.o 3.143, de 16 de Agosto de 1999, afirmação esta que não
procede, porque os valores devidos ao Salário-Educação, declarados na GFIP, não
foram repassados ao FNDE, conforme acima exposto.

Quanto a afirmação de que, a emissão da NRD, fere o Inciso I, do Art. 156, do
CTN, asseveramos, também não procede, pois o recolhimento realizado no INSS não
contemplou o Salário-Educação, assim, aduz-se que, o valor cobrado é devido e deverá
ser mantido na sua totalidade.
Aliás, esse é o entendimento já esposado neste Egrégio Conselho, a saber:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/04/2003
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do
CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de
preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A
MENOR. CONVÊNIO FNDE. NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente a notificação de recolhimento de débito quando o FNDE identifica,
mediante levantamento interno, irregularidades no recolhimento do salário-educação.
Acórdão CARF n.o 2201-008.832, de 08 de junho de 2021
Por último, sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único) e não havendo violação nas formas apontadas nos
incisos do art. 59 do Decreto n.o 70.235 e estando a Notificação para Recolhimento de Débito
(NRD) dentro do escopo do art. 11 do Decreto 70.235, inexiste qualquer nulidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000161/2004-43

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital